Tribunal: STF
Processo: ARE 1143145
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE NOTÓRIA RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMÚLA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.